Tribunal: STF
Processo: RHC 64581
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. CONTRAVENÇÃO FLORESTAL. PORTARIA DA
AUTORIDADE POLICIAL QUE ATRIBUIU AO ACUSADO CONDUTA EM TESE
DELITUOSA. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE, POR QUANTO O
FATO SE SUBSUME AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 26, 'G' DA LEI
4771/65. A QUESTÃO DE TER O RECORRENTE AGIDO NO EXERCÍCIO REGULAR
DO DIREITO IMPLICA PRODUÇÃO E EXAME DE PROVAS QUE NÃO SE COMPRAZ COM
O SUMARIO DO 'WRIT'.
RECURSO IMPROVIDO.